Tribunal: TJMT
Processo: 1060034-51.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060034-51.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ACIR DA CRUZ TEIXEIRA - CPF: 673.329.781-72 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - - AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL - ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS – VISTORIA NÃO REALIZADA NO HIDRÔMETRO - CORTE DO FORNECIMENTO INDEVIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAL - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NO SPC/SERASA– PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECURSOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- O fornecimento de água tem caráter essencial, imprescindível hodiernamente à dignidade do cidadão, estando as prestadoras do serviço público obrigadas a oferecê-lo de maneira adequada, contínua, eficiente e segura, o que não ocorreu.

2- Configurado o ilícito na suspensão de serviço de natureza essencial, tendo em vista não haver nenhuma prova da realização de perícia no hidrômetro que tenha constatado o alegado desvio de água pela consumidora, impõe-se a indenização por dano moral pela má prestação de serviço, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo, o qual se verifica pela conduta, ocorrendo o dano in re ipsa.

3- Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que no caso concreto, apresenta-se excessivo; impondo-se a redução do valor fixado na sentença, tendo em vista as peculiaridades da lide, bem como para fins de adequação aos parâmetros do órgão colegiado. Reduz o quantum indenizatório para o patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca da Capital/MT, na Ação de Indenização por Danos Morais no 1060034-51.2019.8.11.0041 que restou assim consignado:

“Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ R$ 9.980,00 (nove mil novecentos e oitenta reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pelo Autor ACIR DA CRUZ TEIXEIRA em desfavor de AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, para o fim de DECLARAR a nulidade do valor de R$ 937,90 (novecentos e trinta e sete reais e noventa centavos) constante na fatura de ID. 27461432 - Pág. 2, bem como, para CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 9.980,00 (nove mil novecentos e oitenta reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., contados da citação. CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do NCPC. Transitado em julgado e decorridos 15 (quinze) dias sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de executar a sentença, arquive-se. (Art. 1.284 da CNGC/TJMT) Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.."

Nas razões recursais (id. 135701689), Aduz a Concessionária apelante que a sentença merece reforma no sentido de afastar o dever de indenizar, para tanto alega que; (i) não houve desídia de sua parte ao efetuar o corte de abastecimento de agua da unidade consumidora da parte autora, ante avaria no medidor supostamente ocasionado pelo próprio autor/apelado que, assim, agiu no exercício regular de seu direito;(ii) que não pode a concessionária ser responsabilizada pelo fato ocorrido, ante ausência de nexo de causalidade (iii) fala ainda, se for entendimento contrário que o valor indenizatório seja reduzido, para um patamar adequado ao caso, assim, sugere o valor de 1 (um) salário mínimo por entender ser razoável e proporcional.

Contrarrazões apresentadas ( id. 135701692) pelo desprovimento do recurso .

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca da Capital/MT, na Ação de Indenização por Danos Morais no 1060034-51.2019.8.11.0041 que julgou parcialmente procedente a presente lide.

Pois bem, cinge-se dos autos que, a autora ora apelada é proprietária do imóvel que possui a unidade consumidora no 440610-9, e que por motivos alheios precisou se ausentar do referido imóvel por um longo tempo, porém não solicitou o desligamento do serviço junto a concessionária ora apelante.

E, quando retornou ao imóvel, foi surpreendida com a emissão de diversas faturas do período de sua ausência, bem como, algumas referente a cobrança de multa por supostas irregularidades no medidor de sua unidade consumidora, que alega desconhecer o motivo.

Ato continuo, salienta que aceitou a questão do débito em relação ao consumo, uma vez que, pelo fato de não ter solicitado o desligamento do serviço junto a concessionária apelante deveria realmente pagar o consumo mínimo de 10 m3 dos meses que o imóvel ficou sem moradores, entretanto, não concorda com o pagamento das multas referente a MULTA DE LIGAÇÃO CORTADA no valor de R$ 937,90 (novecentos e trinta e sete reais e noventa centavos) na fatura de 03/2017 e da MULTA DE CORTE RAMAL de R$ 115,85 (cento e quinze reais e oitenta e cinco centavos) presente na fatura de 10/2016.

Assim, ajuizou a presente ação para compelir a Concessionária ora apelante a restabelecer o fornecimento de água e a declaração da inexigibilidade da cobrança de MULTA DE LIGAÇÃO CORTADA no valor de R$ 937,90 (novecentos e trinta e sete reais e noventa centavos) na fatura de 03/2017 e da MULTA DE CORTE RAMAL de R$ 115,85 (cento e quinze reais e oitenta e cinco centavos) presente na fatura de 10/2016. bem como a condenação ao pagamento de danos morais pelos transtornos causados.

Ao decidir, o magistrado singular, julgou parcialmente procedente a ação nos termos já relatados e dessa decisão, recorre a concessionária requerida.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Compulsando os autos e analisando as provas juntadas, em que pese os argumentos apresentados no Recurso de Apelação, tem-se que assiste razão em parte à Concessionária ora Apelante.

No caso de inconformismo do consumidor ora apelado em relação aos fatos já supracitados, caberia a concessionária de água e esgoto comprovar o inequívoco funcionamento do hidrômetro através de inspeção administrativa.

Contudo, a alegada inspeção, pelo que se observa, se deu de forma unilateral, não tendo a concessionária apelante comprovado a devida notificação prévia ao consumidor, sendo abusiva por afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa. Outro não é o entendimento jurisprudencial dos nossos Tribunais, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

"DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA. SUPOSTA IRREGULARIDADE NO CONSUMO. PROVAS PRODUZIDAS DE FORMA UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO DESCONSTITUIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.1. Aduz a parte Apelante que teria agido corretamente e que os valores cobrados seriam devidos por se referirem ao desvio de 2000 m3 de água utilizados para encher o açude da propriedade do demandado, o que teria sido comprovado pelos documentos de inspeção juntados. 2. Decidiu acertadamente o magistrado de 1o grau, quando entendeu que as provas produzidas unilateralmente pela Apelante não seriam suficientes para confirmar a prática do ilícito. 4. A apuração de fraudes realizada unilateralmente é abusiva por afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa. 5. Considerando que os documentos apresentados como prova da dívida não podem ser admitidos, pois produzidos unilateralmente, conclui-se que a cobrança é irregular. 6. Apelação não provida." (TJPE - Apelação Cível 486170-30001280-81.2012.8.17.1280, Rel. Sílvio Neves Baptista Filho, 1a Câmara Regional de Caruaru - 1a Turma, julgado em 01/11/2017, DJe 28/11/2017)

"APELAÇÃO CÍVEL - VIOLAÇÃO DE HIDRÔMETRO - MULTA ADMINISTRATIVA - AFERIÇÃO UNILATERAL DA IRREGULARIDADE - AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - ANULAÇÃO DA MULTA - POSSIBILIDADE. É defeso impor ao consumidor débito que não tem sua origem comprovada, não se podendo afirmar, com base em prova unilateral, a existência de fraude ou violação no hidrômetro. Ao imputar unilateralmente irregularidade em hidrômetro, sob a ameaça de corte, o SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - fere os princípios do devido processo legal e da boa-fé objetiva, o que enseja a anulação da multa administrativa por ele aplicada." (TJMG - Apelação Cível 1.0105.13.036398-6/001, Relator(a): Des.(a) Yeda Athias, 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/05/2016, publicação da súmula em 20/05/2016)

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - FATURA DE ÁGUA - DÉBITO EXORBITANTE - CORTE NO FORNECIMENTO - BEM ESSENCIAL - QUANTUM ARBITRADO - VALOR JUSTO E ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A cobrança indevida, seguida de interrupção no fornecimento de água, configura o dano moral. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes." (TJMT - N.U 1021987-76.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

"RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA - RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS - PLEITO DE REVISÃO DAS FATURAS E DANO MORAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA - PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL - FATURAS ACIMA DA MÉDIA - AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - REITERADAS FALHAS E REFATURAMENTOS - CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS EXCESSIVAS MESMO APÓS OS REFATURAMENTOS - PECULIARIDADES DO CASO DEMONSTRADAS - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR RAZOÁVEL - REVISÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constituiu em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, cabendo à Concessionária realizar a vistoria, observado o contraditório e ampla defesa. Outrossim, de nada serviria a perícia nessa fase, já que se trata de fato pretérito. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. A elevação do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes nas faturas. Conforme as peculiaridades do caso e, havendo comprovação de reclamações administrativas, com cobranças indevidas reiteradas e necessidade de refaturamento em vários meses, com o deslocamento da consumidora para a readequação dos valores, entendo que os fatos ultrapassaram a esfera do mero dissabor e ensejam o dever de reparar por danos morais. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido." (TJMT - N.U 1011305-11.2019.8.11.0003, Turma Recursal Cível, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 01/07/2021)

Assim, o que se percebe da análise dos elementos carreados aos autos é que a empresa concessionária de água, ora apelante, não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, comprovar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, como bem exarado na sentença recorrida.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça já assentou a responsabilização do fornecedor pelo fato do serviço, em razão dos defeitos na sua prestação, ao não fornecer ao consumidor a segurança que ele legitimamente espera (REsp 422.778/SP).

Neste caso, o dano moral está consubstanciado na suspensão do fornecimento de água, de natureza essencial, e no desperdício de tempo dispensado pelo consumidor para a solução de problemas gerados por má prestação de serviço. Assim, deve a concessionária responder pelo dano moral que causou.

No que tange ao dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

Eventualmente, a empresa/apelante requer a redução do valor arbitrado aos danos morais, razão lhe assiste.

Entendo que a verba indenizatória arbitrada pelo juízo monocrático em R$ 9.980,00 (nove mil novecentos e oitenta reais), não se mostra consentâneo com os julgados pátrios, os quais devem ser reduzidos para um patamar adequado e dentro das peculiaridades do caso apresentado, assim, entendo que o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) se mostra proporcional e capaz de atender às circunstâncias dos autos, levando em consideração a conduta da demanda, seu papel na causação do dano e as possibilidades que teria de minimizá-lo, bem como a situação vivenciada pelos consumidores.

Sobre o tema vale colacionar os seguintes julgados:

"EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMO DE ÁGUA - AUMENTO ABRUPTO NA FATURA – SUSPENSÃO DO CONSUMO - ACORDO JUNTO AO PROCON DESCUMPRIDO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DEPROVIDO.Tratando-se o fornecimento de água um serviço público essencial, o seu oferecimento deve ser adequado, eficiente e contínuo, só podendo ser interrompido de maneira excepcional e com aviso prévio. A interrupção do abastecimento de água, sem justo motivo, representa uma ofensa excepcional e anormal à personalidade, ensejadora do dano moral." (SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 21/05/2018)

"RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – ART. 85, § 11, DO CPC – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.Para que reste configurada a responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, o dever de indenizar exsurge na medida em que a vítima demonstre a existência do dano e do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o prejuízo, somente admitindo-se a ocorrência das chamadas excludentes de responsabilidade, ou seja, “culpa” exclusiva da vítima, inexistência de defeito na prestação do serviço, caso fortuito ou força maior, quando efetivamente demonstrado pela reclamada.A indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso concreto." (Ap 111702/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO EXISTENTE, MAS PRETÉRITO – NEGLIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMNENTE PROVIDO. 2. A interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento de dívida pretérita, é ato ilícito ensejador de dano moral indenizável. 3. “A finalidade da indenização por danos morais, por corte indevido de energia elétrica, visa compensar o ofendido pelos prejuízos sofridos, mas principalmente, penalizar o ofensor, evitando que se repita a conduta tida como ilícita” (TJMT – 4a Câm. Cível – RAC 106316/2008 – Rel. DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES – j. 20/07/2009, Data da publicação no DJE 27/07/2009). JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 14/11/2018)

Com tais fundamentos, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reformar a sentença a quo, no sentido de reduzir o quantum indenizatório para o patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais), no mais mantenho os demais pontos na forma em que prolatada. Por fim, deixou de majorar os honorários recursais, em virtude de fixação no teto máximo permitido pela legislação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022